Tribunal: TJBA
Processo: 8000411-95.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000411-95.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: AFONCIO ALVES CORREIA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA.

OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS COM PESSOAS NÃO ALFABETIZADAS.
ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de débito, na qual o autor, pessoa analfabeta, busca a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sem a observância das formalidades legais. A decisão recorrida entendeu que a contratação foi irregular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta, com assinatura a rogo e duas testemunhas.

III. Razões de decidir

3. O Código Civil impõe requisitos específicos para a validade de contratos firmados por pessoas analfabetas, exigindo a celebração por meio de instrumento público ou a assinatura a rogo na presença de testemunhas, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

4. Sendo observadas essas formalidades não há razão para a nulidade do contrato, uma vez que não se verifica o comprometimento da segurança jurídica e da manifestação livre da vontade do consumidor vulnerável. 5. Precedentes dos tribunais superiores confirmam a validade de contratos bancários firmados em conformidade com as exigências legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Contrato de empréstimo declarado válido.

7.
Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 104, III; art. 166, IV; art. 595; CDC, arts. 6º, III e 39, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-CE - Apelação Cível: 0201807-73.2022.8 .06.0029 Acopiara, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 06/09/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2023
; TJ-BA - APL: 09607903520158050146, Relator.: JOÃO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2019
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.